Tribunal: STF
Processo: RE 117722
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA:
PROVA CF/67, art. 153, § 3º. Súmula 279-STF.
       I. - O acórdão recorrido, com base na prova, decidiu que a gleba
objeto da ação de divisão, dividida e demarcada em 1972, não integrava
o Quinhão nº 47, sendo, na divisão deste, res inter alios.
Assim, somente com o reexame da prova seria possível infirmar que a
gleba reivindicada não fora objeto da sentença de divisão transitada em
julgado. Esse reexame da questão fática, entretanto, não é possível em
sede extraordinária. Súmula 279-STF.
        II. - RE não conhecido